Tribunal: TJBA
Processo: 8062640-48.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8062640-48.2024.8.05.0000 – Comarca de Ilhéus/BA Impetrante: Tales Pitagoras Melo Santos Paciente: Danilo Cruz da Silva Junior Advogado: Dr. Tales Pitagoras Melo Santos (OAB/BA: 61248) Impetrada: Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA Procurador de Justiça: Dr. Moises Ramos Marins Processo de 1º Grau: 8010564-29.2024.8.05.0103 Relatora: Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006) ARGUIÇÃO DE NÃO REALIZAAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PREJUDICIALIDADE. AUDIÊNCIA REALIZADA EM 14/10/2024. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO DE LESÕES CORPORAIS. PREJUDICIALIDADE. LAUDO ACOSTADO NO INQUÉRITO POLICIAL EM 04/11/2024. ALEGATIVA DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM RAZÃO DE AGRESSÃO PERPETRADA POR AGENTES POLICIAIS. NÃO CONHECIMENTO. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE ATUAÇÃO VIOLENTA DA POLÍCIA QUE DEMANDA APROFUNDADO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE A SER RECONHECIDA NESTA VIA. TESE DE AUSÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO CONHECIMENTO. VERSÕES ANTAGÔNICAS QUE DEMANDAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INCOMPATÍVEL COM A VIA ANGUSTA DO MANDAMUS. ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INALBERGAMENTO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DESTACANDO A GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME EM FACE DA DIVERSIDADE DE DROGAS. CRACK, COCAÍNA E MACONHA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INALBERGAMENTO. NA PRESENTE FASE JUDICIAL DA PERSECUTIO CRIMINIS, IMPOSSÍVEL AFERIR, COM GRAU DE CERTEZA, QUE A SITUAÇÃO DO PACIENTE SE MOSTRA MAIS PREJUDICIAL QUE AQUELA RESULTANTE DE EVENTUAL SENTENÇA CONDENATÓRIA ARGUIÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUBSISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I- Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Tales Pitagoras Melo Santos (OAB/BA: 61248), em favor de Danilo Cruz da Silva Junior, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 11/10/2024, convertida em preventiva em 12/10/2024, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006. III - Alega o impetrante, em sua peça vestibular (ID. 53850479), ilegalidade da prisão, sob o argumento de ocorrência de agressão policial, bem como ausência do laudo de lesões corporais e a não realização da audiência de custódia. Sustenta, ainda, a ausência de prova de materialidade dos delitos e dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a desfundamentação do decreto constritor e a ofensa ao princípio da homogeneidade. Aduz, por fim, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e a favorabilidade das condições pessoais. IV - Informes judiciais (ID. 71827184) noticiam in verbis: “[...]O réu, ora paciente, DANILO CRUZ DA SILVA JUNIOR, foi preso em flagrante no dia 11/10/2024, permanecendo custodiado até a presente data. A prisão preventiva foi decretada pela Juíza Plantonista para garantia da ordem pública, tendo em vista a existência de indícios da participação do custodiado em organização criminosa armada, inclusive com participação em ataque a facção rival na noite anterior e preparação para novo ataque, além da apreensão de drogas preparadas para venda (ID 468579895). Na decisão que converteu o flagrante em preventiva, a magistrada destacou: "Assim, verifica-se que a medida é necessária para garantia da ordem pública, tendo-se em vista a negativa repercussão do crime no meio social, mas principalmente por haver nos autos indícios da existência de possibilidade concreta das mesmas continuarem delinquindo, o que justificaria a manutenção do mesmo no cárcere através da decretação de prisão preventiva." 2. O Ministério Público se manifestou pela homologação do flagrante e conversão em preventiva, tendo em vista a gravidade concreta do delito, considerando as circunstâncias da prisão que indicam participação em organização criminosa armada (ID 468569856). 3. Foi realizada audiência de custódia em 14/10/2024 pelo Juiz do Núcleo de Prisão em Flagrante, que manteve a prisão preventiva por seus próprios fundamentos, não tendo verificado ilegalidade ou indícios de tortura como alegado pela defesa (ID 468803891). 4. A defesa apresentou pedido de relaxamento de prisão alegando tortura policial e, subsidiariamente, requereu a revogação da preventiva. Contudo, não foram apresentadas provas da alegada tortura, tendo sido mantida a segregação cautelar diante da gravidade concreta do delito e necessidade de garantia da ordem pública. 5. Atualmente o processo encontra-se na fase policial, aguardando conclusão do inquérito, tendo sido redistribuído a esta 1ª Vara Criminal em 18/10/2024.’ V - Inicialmente, resta prejudicada, a aventada arguição de não realização da audiência de custódia, vez que, consoante aclaramentos judiciais, esta fora realizada em 14/10/2024. Resta superada ainda, a arguição de ausência de laudo de lesões corporais, tendo em vista que, em consulta aos autos de 1º Grau, verifica-se que o referido laudo fora apresentado no Inquérito policial em 04/11/2024. VI - Quanto à alegativa de ilegalidade da prisão por ocorrência de agressão policial, esta não merece ser conhecida, tendo em vista que, conforme informações judiciais, em sede de audiência de custódia, o Juiz manteve a prisão preventiva por seus próprios fundamentos, não tendo verificado ilegalidade ou indícios de tortura alegados pela defesa (ID. 71827184). VII - De fato, desconstituir, por ora, a conclusão a que chegou o e. Juiz natural da causa, conforme pretendido pelo Impetrante, demandaria aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do writ, inexistindo patente ilegalidade a ser reconhecida nesta via. Ademais, não se pode olvidar que o controle externo da atividade policial é de atribuição do Órgão Ministerial, que fora cientificado do quanto alegado pelo paciente. VIII - A tese de ausência de prova de materialidade delitiva também não merece ser conhecida, tendo em vista que, existindo versões distintas firmadas pelos policiais e o paciente, principalmente quanto ao modo de apreensão e local da droga, além do contexto da abordagem, há necessidade de incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa. Ademais, o reconhecimento da aventada ilegalidade, pela via estreita do mandamus, é providência excepcional, admissível somente quando emerge do caderno processual, de forma patente, o vício apontado, o que não se constata no caso concreto. IX - No que concerne às alegativas de desfundamentação do decreto constritor e de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não merecem guarida. In casu, observa-se que a Magistrada a quo apontou a presença dos vetores contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta dos delitos imputados, evidenciada pela diversidade de drogas (maconha, cocaína e crack) embaladas para comercialização, além de constar que o paciente teria dito aos policiais que: "o possível paradeiro das armas utilizadas no ataque do dia anterior e que novo ataque contra a gangue rival seria realizado na data do dia 11 de outubro", restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública. Consoante entendimento consolidado no E. Superior Tribunal de Justiça, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que a MM. Juíza de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. X - Ainda, não merece guarida a aventada ofensa ao princípio da homogeneidade, eis que se mostra impossível aferir, com grau de certeza, na presente fase judicial da persecutio criminis, que a situação atual do paciente seria mais prejudicial que aquela constante de eventual sentença condenatória, inexistindo incompatibilidade com as várias espécies de prisão provisória. XI - Importa salientar, ainda, que, embora o impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. XII- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo parcial conhecimento e, nesta extensão, denegação da ordem. XIII- ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8062640-48.2024.8.05.0000, provenientes da Comarca de Ilhéus/BA, em que figuram, como Impetrante, o Advogado Dr. Tales Pitagoras Melo Santos (OAB/BA: 61248), como paciente, Danilo Cruz da Silva Junior, como Impetrada, a Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.